Tribunal: STF
Processo: RE 548983
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA
Servidor público estadual. Vencimentos. Salário mínimo.
   Abono. Cálculo de gratificações e vantagens pessoais. Honorários
   advocatícios.
1. A pretensão de reflexos do abono utilizado para
   atingir o salário mínimo no cálculo de vantagens individuais
   implicaria em vinculação constitucionalmente vedada (CF, art. 7º,
   inc. IV, parte final).
2. Honorários de advogado fixados segundo
   os parâmetros estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do CPC.
3.
   Agravos regimentais desprovidos.